Tribunal: TJMT
Processo: 0000740-77.2011.8.11.0102
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 0000740-77.2011.8.11.0102
RECORRENTE: ELIAS LOPES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Devolvam-se os autos à Câmara de origem para cumprimento da decisão proferida pelo e. STF (Id. 108714985 - Pág. 131/140).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça